Tribunal: STF
Processo: Rcl 70072
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por HL Caps Industria Ltda. em face de decisão proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Salto/SP, nos autos da reclamação trabalhista 0011625-93.2021.5.15.0085.



    Alega-se afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 5625 e 3961, bem como ao Tema 725 da repercussão geral.



    Na origem a parte beneficiária ajuizou ação com o intuito de perceber verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela reclamante apesar de existir contrato para prestação de serviços.



    A reclamante sustenta, em síntese, que "questões que versem sobre eventual vício de vontade do Reclamante, ou nulidade, ou ainda irregularidade, por conta do contrato firmado, deve ser dirimida pela Justiça Comum" (eDoc 1, p. 12).



    Aduz que "apenas o juízo cível é capaz de desconsiderar a relação jurídica firmada entre as partes, a qual se encontra devidamente lastreada em contratos comerciais, para que, só então, este juízo venha se tornar competente para apreciação da existência ou não dos requisitos caracterizadores da alegada relação de emprego" (eDoc 1, p. 12).



    Ao final requer "seja concedida a TUTELA ANTECIPADA para fins de suspender a audiência de instrução designada para o dia 06/08/2024, tendo em vista que todos os atos serão praticados por juiz absolutamente incompetente, bem como seja determinado a imediata suspensão da Reclamação Trabalhista nº 0011625-93.2021.5.15.0085, processo que originou a decisão ora reclamada, até o final julgamento desta RECLAMAÇÃO CONSTITUICIONAL" e, no mérito, "seja julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, com a CASSAÇÃO da decisão proferida pela Vara do Trabalho da Justiça do Trabalho de Salto/SP que se declarou competente para processar e julgar conflitos oriundos de contrato de prestação de serviços de natureza cível" (eDoc 1, p. 19).



    Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADPF 324, sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 9.9.2019, declarou a licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Na oportunidade, foram fixadas as seguintes teses:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”



    Atente-se ainda para o desfecho do RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral), que, também em 30.08.2018, teve o mérito julgado, sendo fixada o seguinte:



    "É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante".



    Ao apreciar os feitos em tela, a Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 



    A análise levada a efeito nesses casos circunscreveu-se às hipóteses de terceirização, explicada pelo Ministro Roberto Barroso em seu voto: “na terceirização, há duas relações bilaterais: a primeira, entre a empresa contratante e a empresa prestadora de serviços, uma relação de natureza civil; e a segunda, uma relação entre a empresa terceirizada e o empregado, está assim uma relação de natureza trabalhista. Portanto, não há uma relação trilateral, o que há são duas relações bilaterais.”



    No julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo” poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que cabe, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego.



    Ante o caráter excepcional da via reclamatória, a jurisprudência consolidou o entendimento segundo o qual a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13.2.2015; Rcl 15.956-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 5.3.2015; Rcl 12.851-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.3.2015, entre outros. 



    Na hipótese dos autos, a autoridade reclamada manteve a competência da Justiça Laboral para analisar os elementos caracterizadores da relação de emprego, com fundamento no art. 114 da Constituição. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 14, p. 1-3):



    “A demandada apresentou arguição incidental de incompetência material da Justiça do Trabalho para conhecer e processar a presente ação, segundo as razões que sustentou com base em manifestações da nossa Suprema Corte Constitucional. Na sequência, o demandante manifestou-se, trazendo os argumentos que oportunamente lhe pareceram cabíveis e que apontam para interpretação em sentido diverso. Pois bem.



    Em recente decisão, que fixou a tese do Tema 725 de sua Tabela de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que a relação empregatícia não é a única modalidade de trabalho admitida em nosso direito. A tese mencionada tem sido reiteradamente invocada nas ações trabalhistas com a finalidade de questionar a competência material da Justiça do Trabalho para analisar pedidos de reconhecimento de vínculo empregatício nas controvérsias envolvendo o fenômeno da pejotização, ou seja, quando o contrato de prestação de serviços é formalizado com uma pessoa natural através de uma pessoa jurídica por esta constituída. 



    Ao apreciar Reclamação Constitucional contra julgado da Justiça do Trabalho, que reconheceu o vínculo empregatício em caso envolvendo situação de pejotização, apesar de ter cassado a decisão proferida, o Ministro do STF, Roberto Barroso, teceu importantes comentários acerca de seu entendimento acerca do real sentido da decisão da Suprema Corte, que merecem ser considerados neste julgamento:



    (...)



    Com efeito, cumpre-nos destacar a ressalva contida na parte final do excerto transcrito, ao passo que bem sinaliza o aspecto fulcral da divergência.



    Ou seja, que ao se admitir a legalidade do fenômeno chamado de pejotização e, destarte, a formalização de relação de trabalho sem configuração da relação de emprego, a Suprema Corte não tem a intenção de impedir o reconhecimento do vínculo empregatício ou transferir essa competência a qualquer outro ramo do Poder Judiciário, quando comprovado que a prestação de serviços se deu na forma prevista no artigo 3° da CLT.



    Não se nega a terceirização, tampouco se invalida o que se procura proteger nesta Especializada, combatendo-se a fraude que ocorre em diversos contratos, mascarados de prestação de serviços, cujo objetivo principal é burlar as leis trabalhistas.



    A presente ação trabalhista tem por objeto dentre outros pedidos, o reconhecimento de vínculo de emprego, supostamente maculado pela contratação da parte autora como pessoa jurídica, o que faz sobressair a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a questão. 



    Ainda que assim não fosse, é válido destacar que, desde a vigência da Emenda Constitucional nº 45, que alterou o artigo 114 da Constituição Federal, o critério de fixação da competência da Justiça do Trabalho passou a ser objetivo, abrangendo toda e qualquer forma de trabalho, seja subordinado, seja autônomo. 



    Vale também destacar que a decisão proferida pelo Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Rcl 59795/MG, cassou a decisão proferida pela Justiça do Trabalho em feito que tratava de vínculo empregatício entre o prestador de serviços e a empresa de transporte de passageiros por intermédio de aplicativos (Cabify), o que não se confunde com a hipótese vertente e, ademais, até o momento não foi referendada pelo Pleno daquela Corte, não possuindo efeito vinculante ou eficácia erga omnes.



    Contrariamente, observam-se recentes manifestações da mesma Corte (v.g. Rcl 65.094/RS; Min. ANDRÉ MENDONÇA; 04/2024. Também: Rcl 63573 Agr/SP; Min. EDSON FACHIN; 02/2024), dentre outras já reiteradas manifestações do Min. FLÁVIO DINO pontuando, com efeito, que o STF não pode revolver fatos e provas, inobservando-se estrita aderência entre o que se traz a juízo e os paradigmas invocados em sentido contrário (terceirização da atividade-fim).



    Como consequência, e considerando que o demandante alega que a pactuação nestes moldes teve o por objetivo fraudar a aplicação da legislação trabalhista, vindicando, por consequência, a declaração do vínculo empregatício havido com a ré, entendo que a matéria é afeta à Competência desta Especializada em razão do disposto no artigo 114, I, da Constituição Federal, e REJEITO a exceção de incompetência material apresentada. Prossiga-se consoante deliberado na última audiência.”



    Como se nota, enquanto os paradigmas invocados versam sobre a possibilidades de terceirização de mão-de-obra, inclusive quanto à atividade-fim da empresa tomadora de serviços, a presente demanda trata da competência jurisdicional da Justiça do Trabalho para apreciar a existência de vínculo empregatício. Sendo assim, a matéria veiculada na presente reclamação revela não possuir a necessária aderência estrita à decisão paradigma invocada, pressuposto para o seu processamento.



    Logo, o caso dos autos não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma invocado pela Reclamante. Não há, portanto, relação de estrita pertinência entre o conteúdo do ato reclamado e o teor do parâmetro de controle, necessária ao cabimento da reclamação. Nesse sentido:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula Vinculante nº 31. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).



    2. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional.



    3. Decisão reclamada proferida em sede de decisão cautelar na qual se entende não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida liminar não tem o condão de afastar a aplicabilidade da Súmula Vinculante nº 31.



    4. Agravo regimental não provido” (Rcl 10.568-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 8.11.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário e Processual Civil. 3. Repartição de receitas tributárias. Repasse da parcela do ICMS a município. 4. Reclamação em face de acórdão que, na origem, aplica paradigma da sistemática da repercussão geral (RE-RG 705.423, tema 653). Pretensão de aplicação do RE-RG 572.762 (tema 42). 5. Descabimento da ação reclamatória. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 6. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 7. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental desprovido. (Rcl 32.648-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 31.05.2019) 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se à citação da parte beneficiária, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente